Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021977-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALFREDO TONOL PAIM (EMBARGADO), EBRAIM ALFREDO PAIM - CPF: 435.201.549-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALFREDO TONOL PAIM - CPF: 068.137.710-00 (EMBARGADO), EBRAIM ALFREDO PAIM - CPF: 435.201.549-00 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), CLARISSA DIAS MACHADO - CPF: 144.064.227-30 (ADVOGADO), AMANDA PETRILLO DE LIMA - CPF: 165.739.307-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão Id. 166324151 que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar a atualização do débito segundo os parâmetros fixados na sentença.

Em suas razões, aduz: (i) erro de premissa/omissão quanto ao acórdão de julgamento do recurso de Apelação transitado em julgado, visto que “
redefiniu os parâmetros a serem considerados para a aferição do montante repetível, ficando substituídos os parâmetros inicialmente ditados na sentença por aqueles
”; (ii) erro de premissa/omissão acerca da impugnação aos termos da sentença, uma vez que o pedido de reforma integral do
decisum
abrange o de reforma dos juros e da correção monetária, os quais, inclusive, poderiam ser alterados de ofício; (iii) omissão quanto à aplicação do Tema 968 do STJ, que estabelece o “
descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato
” e (iv) omissão acerca da necessária interpretação do título em conformidade com a boa-fé e os limites da demanda.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 168275176.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES
,

Relator.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão Id. 166324151 que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar a atualização do débito segundo os parâmetros fixados na sentença.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões e erros de premissa, verifica-se do acórdão exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução jurídica adotada, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado no aresto que este Sodalício deu parcial provimento ao apelo interposto pela Instituição Financeira contra a sentença de Primeiro Grau apenas para afastar a obrigação de restituir os valores pagos antes do Plano Color I, não alterando a forma de atualização do débito fixada na sentença, ponto sobre o qual o Banco Recorrente sequer havia se insurgido, de forma que a decisão impugnada, proferida em sede de liquidação, ao alterar os parâmetros de atualização e de juros já definidos no título executivo, avançou sobre matéria preclusa.

Em verdade, as alegações contidas nos aclaratórios refletem os apontamentos constantes no voto divergente proferida pela 1° Vogal o qual, contudo, restou vencido no julgamento.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023